Tribunal: TJDFT
Processo: 0751890-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0751890-53.2019.8.07.0016 RECORRENTE: EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA RECORRIDO: ELADIO IVENS LAGES DE MENDONCA, MIRIAM VIEIRA DE MENDONCA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federa que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VENDA DE BILHETES AÉREOS. AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUANTO A FATOS RELATIVOS AO TRANSPORTE AÉREO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE DOS PASSAGEIROS REALIZAREM CHECK-IN PARA O VOO PROGRAMADO. VIAGEM INTERNACIONAL. HIPERVULNERÁVEIS. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda requerida ("Edestinos") face a sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 4.958,03 a título de danos materiais relativo ao valor para a aquisição de novas passagens aéreas, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autor a título de danos morais. Em seu recurso, sustenta a culpa exclusiva da primeira requerida ("Azul"), uma vez que a recorrente cumpriu o seu dever de intermediação, emitindo as passagens, com pagamento devidamente confirmado, conforme se apura dos documentos juntados pela companhia aérea. Desse modo, alega que inexiste culpa ou falha na prestação do serviço que realizou, uma vez que o óbice para o embarque dos passageiros no voo de retorno é culpa exclusiva do transporte aéreo efetivo pela requerida "Azul". Ainda, sustenta que o serviço alienado foi a simples intermediação na venda de passagem aérea, e não um pacote turístico, o que afasta a sua responsabilidade solidária. Por tais razões, conclui que não pode ser responsabilizada pelos valores utilizados pelos autores para a aquisição de novas passagens aéreas. Enfim, aduz a ausência de danos morais, inclusive porque os autores conseguiram embarcar no voo inicialmente programado. Subsidiariamente, pugna pelo redução do valor da condenação. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15884226). Contrarrazões apresentadas (ID 15884240). III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). IV. Sustenta a recorrente que não pode ser responsabilizada pelos fatos ocorridos no transporte aéreo, eis que apenas atuou na emissão das passagens aéreas, cumprindo com exatidão o serviço de intermediação, uma vez que as provas nos autos confirmam que as passagens foram emitidas, e que o óbice no momento do embarque decorre de culpa exclusiva da primeira requerida. Contudo, ainda que sustente ter atuado apenas na intermediação da venda da passagem aérea, destaca-se que ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço face aos consumidores, a recorrente responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC), razão pela qual o problema ocasionado no momento do check-in no voo da empresa aérea contratada não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14 §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, ainda que a recorrente alegue que emitiu a passagem aérea, remanesce a sua responsabilidade solidária perante o consumidor sendo que, caso tenha interesse, poderá buscar o eventual ressarcimento perante a empresa aérea que entende como responsável pelos danos em eventual ação de regresso. Neste sentido: (Acórdão 1231192, 07037892120198070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V. No caso, os autores compareceram no aeroporto para o voo de retorno dos Estados Unidos, mas não conseguiram efetivar o check-in, sob o fundamento alegado pela companhia aérea, naquele momento, de que não teria ocorrido o pagamento das passagens. Ademais, na sua contestação a requerida "Azul" sustentou a tese de "no show" dos autores. Todavia, tais alegações para justificar a ausência de check-in não merecem guarida. Inicialmente, a análise da contestação permite confirmar que os autores fizeram a devida aquisição das passagens e possuíam bilhete emitido para o voo da Azul naquele dia 05/12/2018, conforme se conclui da leitura do documento ID 15884203, págs. 4/5. Adiante, também é evidente que não ocorreu o "no show" dos autores para o voo de volta, uma vez que estavam no aeroporto buscando realizar o check-in e, face os óbices impostos pela companhia aérea, tiveram que comprar passagens para o mesmo voo (e no mesmo dia /horário), conforme ID 15884182 e 15884183, sendo que somente assim conseguiram realizar o check-in e demais procedimentos para ingressar no voo que haviam adquirido. Desse modo, inconteste que os autores compareceram de forma adequada no aeroporto e que o óbice decorreu da conduta da companhia aérea. VI. De todo modo, reitera-se a responsabilidade solidária da recorrente "E-destinos" pela impossibilidade de check-in efetivado pela sua parceira comercial "Azul", razão pela qual deve ser mantida a responsabilidade solidária pelos danos materiais causados aos autores em face da necessidade de comprarem novas passagens aéreas para retornarem para o Brasil no mesmo voo que haviam adquirido. VII. Adiante, destaca-se que a situação de angústia vivenciada pelos autores, mediante o óbice do check-in quando buscavam o retorno para o Brasil, mesmo com o bilhete em mãos, supera o mero aborrecimento. Para tanto, ainda que tenham conseguido comprar novas passagens e retornar no mesmo voo, cumpre ressaltar que os autores são hipervulneráveis, possuindo 85 e 81 anos, respectivamente, sendo que passaram várias horas em pé no balcão da empresa buscando a solução do problema, sem sequer conseguirem sair do local para se alimentar, além de esclarecem que precisaram de ajuda de outros passageiros para que conseguissem acessar o sinal wi-fi para realizar contatos com parentes no Brasil para que estes buscassem a solução do problema. Desse modo, a situação retratada é causa apta a configurar o abalo moral. VIII. No que tange ao dano moral, a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. X. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante fixado na sentença como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelos autores, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1258536, 07518905320198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular (ID 17976553). O recorrente sustenta, em suas razões recursais, a violação ao art. 5o, V e X, da CF/88, pugnando pela reforma do acórdão para que seja decotada a indenização a título de dano moral. Entretanto, o fato de aludidos dispositivos constitucionais fixarem a possibilidade de indenização por dano moral não conduz à interpretação de que as discussões sobre eventual abalo a tal direito configurem ofensa direta às normas constitucionais. Em verdade, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, essa seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo busca o revolvimento da matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Por fim, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que as causas em tramitação perante Juizados Especiais Cíveis, fundadas em normas de direito privado, por revestidas de simplicidade fática e jurídica, não possuem repercussão geral apta a embasar a interposição do recurso extraordinário. Nessa esteira, cabe à parte demonstrar a excepcional repercussão geral existente, o que não foi cumprido nos autos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG/RS. Tribunal pleno. Relator: Min. Teori Zavascki. Julgado em 19/03/2015) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF